Tribunal: STF
Processo: RE 245580
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ALEGAÇÃO
DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV, LV, 7º, XXIX E 93, IX.
        I - Alegação de ofensa à Constituição que, se ocorrente, seria
indireta, reflexa, o que não autoriza a admissão do recurso
extraordinário.
        II - Ao Judiciário cabe, no conflito de interesses, fazer
 valer
a vontade concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal operação,
interpreta razoavelmente ou desarrazoadamente a lei, a questão fica
no campo da legalidade, inocorrendo o contencioso constitucional.
        III - Agravo não provido.